Tribunal: STF
Processo: RE 1504966
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO DE 2015/2016. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS PA/AP. RECURSO DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, em que se discute a prescrição das parcelas de seguro-defeso referentes à competência de 2015/2016.2. No dia 09/10/2015, foi publicada a Portaria Interministerial 192/2015, suspendendo o período de defeso na região por 120 dias. Posteriormente, em 11/12/2015, o Decreto Legislativo 293/2015 sustou os efeitos da referida Portaria 192/2015, proibindo novamente a pesca no período.3. Após o ajuizamento da ADI 5447, foi proferida decisão liminar pelo Min. Ricardo Lewandowski suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 293/2015. Contudo, tal liminar foi revogada pelo Min Roberto Barroso em 11/03/2016, com restabelecimento do Decreto 293/2015.4. Nesse cenário, a partir de 11/03/2016, a prestação referente ao segurodefeso de 2015/2016 passou a ser juridicamente exigível, o que se confirmou com o julgamento final da ADI 5447 em 21/05/2020, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da Portaria Interministerial 192/2015.5. Sobre o tema, recentemente as Turmas Recursais dos Estados do Pará e Amapá firmaram entendimento no sentido de que estão prescritas as pretensões de recebimento de seguro-defeso 2015/2016 deduzidas em juízo após 11/03/2021, considerando o decurso do lustro prescricional desde a decisão liminar do STF na ADI 5447 que proibiu a pesca na região.6. Sendo assim, ressalvo entendimento anteriormente adotado em demandas similares, para seguir a jurisprudência das Turmas Recursais do Pará e Amapá e reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pela parte autora, visto que o ajuizamento da ação ocorreu após 11/03/2021, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.7. Recurso da parte autora desprovido.8. Reputa-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.9. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente